Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-10.2014.8.11.0032
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001948-10.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO - CPF: 881.419.852-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DASYA LILIAN DE AGUIAR - CPF: 911.747.831-68 (TESTEMUNHA), MARIA ILDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.629.141-00 (TESTEMUNHA), MARIA EDUARDA PEREIRA DE CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RÉU PRIMÁRIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do Código Penal), em continuidade delitiva. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional para o semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são aptas a sustentar a condenação; (
ii
) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto, diante da primariedade do réu e da pena estabelecida no mínimo legal.

III. Razões de decidir:

A palavra da vítima, em delitos contra a dignidade sexual, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos constantes nos autos.

Os depoimentos da vítima e de sua avó, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados ao exame pericial, formam
conjunto probatório robusto, suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

O
princípio in dubio pro reo
não se aplica quando inexistente dúvida razoável acerca dos fatos apurados.
Sendo o réu primário, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a pena-base no mínimo legal, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos constantes nos autos.

A condenação pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida quando lastreada em prova oral coesa e exame pericial confirmatório.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo cabível o semiaberto quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena não ultrapassar 8 (oito) anos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 217-A, caput, e 33, § 2º, “b”, do Código Penal; Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.731.809/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN 26/02/2025.

STJ –
AgRg
no HC n. 976.960/AL, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 21/05/2025, DJEN 27/05/2025.

TJMT – Enunciado n. 10 da TCCR.

TJMT – Apelação Criminal n. 1002082-51.2022.8.11.0028, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, DJE 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, conforme decisão registrada no Id. 326931368.

Na sentença, o magistrado de origem fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, estabelecendo o regime inicial fechado
,
com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A condenação amparou-se no conjunto probatório formado pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, relatório de investigação e, sobretudo, nos depoimentos da vítima e de sua avó, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Foi assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (Id. 326931377)
no qual pugna, inicialmente, pela absolvição do apelante, sustentando a inexistência de provas judicializadas aptas a demonstrar a autoria delitiva.

Argumenta que o relato da vítima carece de objetividade suficiente para embasar o decreto condenatório e que a testemunha informante, sua avó, possuiria desavenças pretéritas com o acusado, circunstância que comprometeria a credibilidade de seu depoimento. Ao final, invoca o
princípio in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, sob o argumento de que o réu é primário, possui circunstâncias judiciais favoráveis e a pena aplicada não supera 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 326931380), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso. Defendeu a manutenção da
condenação, ressaltando o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova. Todavia, anuiu ao pedido defensivo quanto à alteração do regime inicial para o semiaberto, diante da primariedade do réu e do quantum da pena fixada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou igualmente pelo provimento parcial do apelo, tão somente para fixar o regime inicial semiaberto. O parecer consignou que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial indicativo de violência sexual e pela prova oral coesa e uníssona produzida nos autos, sendo viável a mitigação do regime prisional em razão da pena-base estabelecida no mínimo legal e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos legais, dele conheço.

Do pleito absolutório

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Contudo, ao compulsar detidamente os autos, não se vislumbra qualquer fragilidade capaz de infirmar o édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência,
(
I
d
. 74819398
p.
10),
e
xame de
c
orpo de
d
elito (
Id
. 74819398
p
. 2 a 14)
r
elatório de investigação (I
d
. 74819398
p.
43), declarações da vítima e testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial
.

Destaque-se que, durante o depoimento, a vítima apresentou-se monossilábica e chorosa, tendo, inclusive, solicitado a interrupção do feito.

Ministério Público:
Esse aqui é um processo contra Francisco Moura da Silva Filho e ele
tá
sendo acusado no dia 21 de janeiro de 2014 no assentamento cocal Rosário Oeste, ele ter praticado conjunção carnal, na verdade é prática sexual, com a vítima, que no caso é a senhora Maria Eduarda Pereira de Campos, que na época tinha 7 anos de idade. O que que a senhora lembra? O que que a senhora pode relatar aqui que aconteceu? Oi. Tá me ouvindo?

Vítima (Maria Eduarda):
Estou ouvindo.
Eh
, eu não queria dar continuidade a esse processo.

Ministério Público:
Entendo. Tem algo que você queira falar sobre esse depoimento, esse processo que
tá
constando aqui?

Vítima (Maria Eduarda):

Eh
, eu quero dizer que é verdade, só que eu não quero dar continuidade,
tá
?

Ministério Público:
Isso dessa prática sexual com 7 anos aconteceu mesmo quando você
tava
lá nesse assentamento?

Vítima (Maria Eduarda):
Oi.

Ministério Público:
Ele teve relação sexual com a senhora quando a senhora tinha essa idade mesmo?
Eh
, a senhora ficou machucada ou alguma coisa assim?

Vítima (Maria Eduarda):

Uhum
.

Ministério Público:
É esse acusado que eu falei
pra
senhora mesmo que teve a relação com a senhora, o Francisco Moura da Silva Filho?

Vítima (Maria Eduarda):
Sim.

Ministério Público:
Excelência, obrigado.
Tô
satisfeito.

Juiz:
Defensoria.

Defensoria Pública:
Boa tarde. Hoje a senhora mantém contato com ele, frequenta a casa dele, tem uma convivência normal?

Vítima (Maria Eduarda):
Sim.

Defensoria Pública:
Sim.
Eh
, você
trata ele
como sendo
eh
pai ou padrasto? A senhora tem
esse essa relação
com ele?

Vítima (Maria Eduarda):
Eu converso, mas não fico muito conversando, mas com a minha mãe, né?

Defensoria Pública:

Tá
.
Eh
, tem algum motivo da senhora não querer dar continuidade, já que a senhora falou que houve esse fato, tem algum motivo específico para a senhora não querer que o processo siga?

Vítima (Maria Eduarda):

Eh
, porque
já faz muito tempo
, né? E se fosse de dar alguma coisa já era para ser dado, né? Então, eu não quero dar continuidade
o
processo.

Defensoria Pública:

Tá
bom, obrigado. Sem mais perguntas.

No que concerne à autoria, esta exsurge de forma clara e segura da prova oral produzida. A vítima, em depoimento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que o apelante manteve com ela conjunção carnal quando contava apenas 07 (sete) anos de idade.

No caso, o relato da ofendida encontra respaldo no depoimento de sua avó, que descreveu alterações comportamentais da criança, como episódios de choro, medo e queixas de dor, inclusive no ambiente escolar, compatíveis com a dinâmica dos abusos narrados
, destaco o seguinte trecho:

Ministério Público:
Maria, boa tarde. Esse aqui é um processo contra Francisco Moura da Silva Filho, vulgo "Índio" ou "Chico Moura". Ele está sendo acusado de, no dia 21 de janeiro de 2014, ter praticado conjunção carnal com a vítima Maria Eduarda Pereira de Campos, que na época tinha 7 anos de idade. O que a senhora sabe sobre isso?

Maria Hilda:
Eu sei que ele fez e ele abusou dela. Ela falou para mim que ele tinha feito isso com ela. Ela falou que ele colocava o pênis nela à noite e não deixava ela dormir. Ela dormia lá na casa junto com ele e a mãe dela.

Ministério Público
: E como era essa abordagem? O que ele fazia ou falava?

Maria Hilda:
Diz que ele fazia medo. Falava até que me matava. Ela falou para mim: "Vó, ele estava pondo '
pipil
' em mim". Eu
l
evei ela
na delegacia e mandei fazer um exame.

Ministério Público
: Ela relatou se sentiu dor ou algo assim?

Maria Hilda:
Sim, ela falou que sentiu dor e ficava chorando. Ela ia para a escola chorando, porque ele não
deixava ela
dormir de noite e colocava o "
pipiu
" nela. Aí eu falei que ela não podia mais morar com ele.

Ministério Público
: E o que aconteceu depois?

Maria Hilda
: Ela foi tirada dele e entregue ao pai, o Aguinaldo. Mas o Aguinaldo voltou com ela de novo para a casa. Aí ele tornou a abusar dela ainda de novo. Depois ela ficou com a tia

A prova oral, portanto, mostra-se coesa e amparada pelos laudos técnicos, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação pelo art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

É assente na jurisprudência que, nos crimes contra a dignidade sexual
,
praticados, em regra, às ocultas
,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

A propósito, a questão já foi objeto de uniformização no âmbito deste Tribunal de Justiça, tendo sido consolidado o entendimento no Enunciado n. 10 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.
:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Verifica-se, ainda, em julgados recentes, que o entendimento uniformizado permanece inalterado, não se vislumbrando, no caso concreto, qualquer hipótese de superação ou mesmo de distinção
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP). 2. O apelante, de 19 anos à época, manteve
conjunção carnal com a vítima, de 10 anos de idade
. A defesa pleiteia a absolvição por erro de tipo, alegando que o réu desconhecia a idade real da ofendida, acreditando que ela possuía 15 anos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de atenuantes e alteração de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado erro de tipo essencial (art. 20 do CP) quanto à idade da vítima, apto a excluir o dolo; e (
ii
) saber se o réu faz jus às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o
consequente redimensionamento da pena e do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo exame de DNA e
pela palavra da vítima, que assume especial relevo em crimes sexuais.
A tese de erro de tipo não se sustenta, pois não há elementos que comprovem o desconhecimento invencível da idade da vítima, que contava com apenas 10 anos. Nos termos da Súmula nº 593/STJ, o consentimento da vítima ou sua experiência sexual anterior são irrelevantes para a configuração do crime. 5. Na dosimetria, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ainda que qualificada ou parcial, nos termos da Súmula nº 545/STJ, bem como da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 8 (oito) anos de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto. TESE DE JULGAMENTO: "1. O ônus de comprovar o erro de tipo quanto à idade da vítima incumbe à defesa, não sendo possível o acolhimento da tese quando o conjunto probatório evidencia a ciência da vulnerabilidade. 2. No crime de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador. 4. A atenuante da menoridade relativa é de natureza objetiva e deve ser aplicada na segunda etapa dosimétrica". Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 20, 33, § 2º, 65, I e III, "d", e 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, Súmula nº 593; TJMT, Enunciado n. 10 da TCCR. (N.U 1002082-51.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025
). (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL [VÍTIMA QUE NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA] MAJORADO [PRATICADO PELO “EMPREGADOR”] E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO. VALOR NÃO INDICADO NA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DESPROVIDOS. I. Caso em exame. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelado/apelante por estupro de vulnerável [vítima que não pode oferecer resistência] majorado [praticado pelo “empregador”] e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, a 12 (doze) anos reclusão, 2 (dois (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado. O Ministério Público visa a fixação de indenização em favor da vítima. A Defesa do apelado/apelante visa a absolvição de ambos os delitos. Subsidiariamente, desclassificação importunação sexual ou violação sexual mediante fraude. II.
Questão em
discussão.Há
quatro questões: 1) fixação do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral; 2) insuficiência das provas para condenação; 3) demonstração da vulnerabilidade do adolescente; 4) atipicidade do fornecimento de bebida alcoólica a adolescente por não ter sido absoluta a embriaguez. III. Razões de decidir
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.
2. A conduta do apelante [atos libidinosos contra vítima que não pode oferecer resistência por estado de embriaguez] caracteriza estupro de vulnerável. 3. O delito previsto no art. 243 do ECA constitui crime de natureza formal e caracteriza-se com o mero fornecimento e entrega de bebida alcoólica a criança ou adolescente, não se exigindo a ingestão da bebida ou a comprovação do estado de embriaguez. 4. Se não houve especificação pelo órgão ministerial [na inicial acusatória] acerca do valor mínimo
e também
não foram produzidos elementos objetivos sobre a extensão dos prejuízos nem acerca da capacidade econômica do infrator para aferição de parâmetros, a indenização por dano moral não se mostra pertinente. IV. Dispositivo e tese. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. As declarações das vítimas, somadas aos depoimentos das informantes [genitora, avó e avô por afinidade] e testemunha [médico responsável pelo atendimento do adolescente] e prontuários médicos, apresentam-se suficientes para comprovar a autoria dos atos sexuais descritos na denúncia. 2. A prática de ato sexual com pessoa vulnerável
subsume-se
ao tipo penal do art. 217-A do CP, sendo incabível a desclassificação para os crimes de importunação sexual ou violação sexual mediante fraude. Nos casos de vulnerabilidade da vítima, a violência e a grave ameaça são juridicamente presumidas, dispensando-se a prova de coação física ou moral. 3. O oferecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente é crime formal, consumando-se com o simples ato de fornecer ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente, de modo que não se exige a ingestão da substância nem a comprovação do estado de embriaguez do menor para a configuração do crime. 4. A ausência de valor determinado na inicial inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa pelo réu, comprometendo a regularidade do processo penal em relação à pretensão indenizatória. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, §1º; art. 226, II, art. 69; ECA, art. 243. Jurisprudência citada: STJ,
AgRg
no REsp nº 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.6.2024;
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 2.097.561/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 4.9.2024;
AgRg
no HC n. 977.052/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.4.2025; TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2023; AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.12.2021; AP NU 0003505-61.2015.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara
Criminal, 5.5.2017; AP NU 0019233-04.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2023; TJDFT, AP nº 20090111884089, Rel. Des. George Lopes Leite, 16.4.2012; TJMG, AC 1.0145.20.003218-6/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 17.9.2021; TJSP, AP NU 1500084-25.2020.8.26.0648, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, 22.8.2022. GENTIL, Plínio de Arruda, Código Penal Comentado. Ed. Manole. São Paulo. 2016. p. 618; PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9ª edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674. (N.U 1000014-66.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em
19/08/2025, publicado no DJE 27/08/2025
). (grifos meus).

No Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o depoimento da vítima, quando coerente e isento de contradições relevantes, constitui elemento suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando corroborado por outros indícios colhidos nos autos, como ocorreu no caso concreto. Vejamos
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO E EXTORSÃO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)
3. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes contra a dignidade sexual, mesmo na ausência de exame de corpo de delito
" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.731.809/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025), como no caso.4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 976.960/AL, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 27/5/2025)
. (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Tendo o depoimento prestado pela vítima sido corroborado por outros elementos de prova, colhidos
sob o crivo do contraditório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2456937 AP 2023/0300336-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024
)
. (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Tendo o depoimento prestado pela vítima sido corroborado por outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2456937 AP 2023/0300336-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024
)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreadas aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese. Agravo regimental desprovido
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Data de j. em 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

24/03/2023
) (grifos meus).

Diante desse cenário, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que inexistem dúvidas razoáveis quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Da readequação do regime inicial de cumprimento da pena

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, reconhecendo expressamente que o réu é primário, não possui antecedentes e que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis.

Ainda assim, foi estabelecido o regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Todavia, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, pode iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
, consubstanciada nas
Súmulas 718 e 719
, possui a seguinte redação:

718.
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 440
, veda a fixação de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito ou em sua natureza hedionda, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e o
quantum
da pena comporta regime menos severo.

No caso concreto, sendo o réu primário, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e tendo sido a pena fixada exatamente em 08 (oito) anos de reclusão, revela-se adequada e juridicamente correta a fixação do regime inicial semiaberto.

Nesse sentido, inclusive, manifestaram-se o Ministério Público em sede de contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça, ambos opinando pelo provimento parcial do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Francisco Moura
d
a Silva Filho
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026